Tribunal: STJ
Processo: 0002666-53.2011.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733839 - RJ (2024/0325971-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARTLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
AGRAVADO
: DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDA DE CASTRO ROCHEDO - RJ186837
INTERES.
: HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. POSSE ANTERIOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Acerca da suscitada ofensa aos arts. 477 e 487 do Código de Processo
Civil, o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente limitou-se
a enumerar os artigos de lei sem cotejar e explicitar os motivos pelos quais os
comandos normativos não teriam sido aplicados, o que atrai os preceitos da
Súmula 284/STF.
2. Entender, como pretende o recorrente, que os testemunhos seriam
contraditórios e que o perito não teria respondido adequadamente aos
quesitos demandaria o reexame de provas, de forma a incidir, novamente, o
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a6fba659-8b15-44a5-8b3e-13b003ef223f

Documento eletrônico VDA50341292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a6fba659-8b15-44a5-8b3e-13b003ef223f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733839 - RJ (2024/0325971-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARTLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
AGRAVADO
: DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDA DE CASTRO ROCHEDO - RJ186837
INTERES.
: HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. POSSE ANTERIOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Acerca da suscitada ofensa aos arts. 477 e 487 do Código de Processo
Civil, o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente limitou-se
a enumerar os artigos de lei sem cotejar e explicitar os motivos pelos quais os
comandos normativos não teriam sido aplicados, o que atrai os preceitos da
Súmula 284/STF.
2. Entender, como pretende o recorrente, que os testemunhos seriam
contraditórios e que o perito não teria respondido adequadamente aos
quesitos demandaria o reexame de provas, de forma a incidir, novamente, o
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ARTLAR ENGENHARIA
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.457):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
POSSE
ANTERIOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49688173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: d4a69520-bd38-4aef-a9d5-a2553d38e70d

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 1.281-1.286):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARTIGO 1196 DO
CÓDIGO CIVIL. DA LEITURA DOS AUTOS,
CONSTATA-SE
QUE
A
PARTE
AUTORA
COMPROVOU,
POR
MEIO
DAS
PROVAS
DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL, A POSSE
ANTERIOR DA ÁREA EM QUESTÃO E O ESBULHO
PRATICADO PELA PARTE RÉ, ORA APELANTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 382 DO TJRJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.320-1.326).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida é
exclusivamente de direito, prescindindo da análise de matéria de fato e reexame
probatório, contrariando a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 477 e 487
do CPC, e que a decisão colegiada afrontaria a Lei Federal, requisito para o cabimento de
recurso especial.
Sustenta,
outrossim,
que
os
depoimentos
das
testemunhas
seriam contraditórios e não comprovariam a posse direta da agravada sobre o imóvel.
Alega que a prova documental evidenciaria a ocupação ostensiva da área pela agravante
desde sua aquisição.
A agravante impugna o laudo pericial, alegando que o perito não respondeu
aos quesitos suplementares e não considerou documentos públicos que comprovam a
titularidade da agravante sobre o imóvel.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.487-1.500).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49688173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: d4a69520-bd38-4aef-a9d5-a2553d38e70d

Inicialmente, acerca da suscitada ofensa aos arts. 477 e 487 do Código de
Processo Civil, o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente limitou-se a
enumerar os artigos de lei sem cotejar e explicitar os motivos pelos quais os comandos
normativos não teriam sido aplicados, o que atrai os preceitos da Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem como
a explanação coerente, clara e precisa da medida em que o
aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
Súmula no 284/STF. (AgInt no AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
.)
5/9/2022

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia).
[...] (AgInt no REsp n. 1.308.906/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
30/6/2022

Ademais, ainda que assim não fosse, alega o recorrente que a prova oral
produzida nos autos seria totalmente contraditória e que o perito, ao produzir o laudo
pericial, não teria respondido os quesitos suplementares apresentados pela então
demandada. Quanto aos pontos, o Tribunal de origem considerou o seguinte (fls. 1.284
-1.285):

Com relação a prova oral, ressalta-se que a parte ré deixou
de oferecer a contradita na audiência em que foram
tomados os depoimentos, conforme o disposto no artigo
414, §1o do Código de Processo Civil vigente na ocasião,
bem como em suas alegações finais ao analisar a prova oral
produzida as fls. 339/344, não indicou a existência de
qualquer controvérsia nos depoimentos prestados.
Portanto, caberia ao réu impugnar a prova oral produzida
no momento oportuno, estando preclusa em sede recursal.
Quanto à prova pericial, verifica-se que o laudo se encontra
devidamente fundamentado, tendo o expert prestado todos
os esclarecimentos pertinentes ao caso, e comprovado o
Documento eletrônico VDA49688173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: d4a69520-bd38-4aef-a9d5-a2553d38e70d

direito da parte autora, vejamos a conclusão do perito as
fls. 919:
(...)
Constata-se, que não há nenhum fundamento técnico na
irresignação da empresa apelante com a conclusão do
perito, pois seus argumentos não vão além de mero
inconformismo, com o laudo que lhe foi desfavorável.

Entender, como pretende o recorrente, que os testemunhos seriam
contraditórios e que o perito não teria respondido adequadamente aos quesitos
demandaria o reexame de provas, de forma a incidir, novamente, o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
A propósito, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284
/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. TERMO FINAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESBULHO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse cumulada com reparação
por dano material.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
6. A ação de reintegração de posse é a ação cabível para
que o possuidor - dissolvido o vínculo locatício e restituído
o imóvel locado - recupere a posse de que foi privado por
ato de esbulho do ex-inquilino. Precedentes.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
Documento eletrônico VDA49688173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: d4a69520-bd38-4aef-a9d5-a2553d38e70d

(AgInt no AREsp n. 2.781.983/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/6/2025
.)
12/6/2025

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO DE
NOVA
PERÍCIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização de provas e
diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca
da análise das provas e da necessidade de nova perícia
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
28/11/2022
DJe de
.)
30/11/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: d4a69520-bd38-4aef-a9d5-a2553d38e70d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.839 / RJ
Número Registro: 2024/0325971-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026665320118190205 02978765120098190001 1081351100205 201100007920 201400226702
201424550742 26665320118190205 2978765120098190001 300102606650117
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
AGRAVADO
: DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDA DE CASTRO ROCHEDO - RJ186837
INTERES.
: HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
Documento eletrônico VDA50332784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 5f98d087-7ecf-42cb-8cea-aa77d61b6448

AGRAVADO
: DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDA DE CASTRO ROCHEDO - RJ186837
INTERES.
: HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 5f98d087-7ecf-42cb-8cea-aa77d61b6448